Tribunal: TJDFT
Processo: 0752614-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0752614-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE FRANCISCO SEVERINO DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado JOSE FRANCISCO SEVERINO DE OLIVEIRA contra ato imputado o(a) SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. O impetrante foi intimado para realizar o pagamento das custas iniciais (ID 78956378). Em resposta, requereu a concessão de gratuidade de justiça (ID 78991575 e 79017309). É o relatório. Decido. A Constituição Federal – CF, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Para pessoas físicas, a declaração de insuficiência é presumidamente verdadeira (art. 99, § 3o, do CPC). Contudo, essa presunção não é absoluta. Cabe ao juiz analisar se o pagamento das despesas do processo pode, de fato, prejudicar o sustento do requerente e de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Na hipótese, embora tenha requerido a concessão do benefício da gratuidade, o impetrante não juntou documentos destinados a comprovar sua alegada hipossuficiência econômica. Ressalte-se que as custas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT são umas das mais módicas do país. Ademais, não há, nos processos de mandado de segurança, condenação ao pagamento dos honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12.016/2009). Relevante observar ainda que, mesmo que o benefício fosse concedido nesta oportunidade ao impetrante, tal circunstância não afastaria sua obrigação de realizar o pagamento das custas iniciais do mandado de segurança. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, “não obstante a parte interessada possa, a qualquer tempo, formular pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, o deferimento somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou os posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade”. (AgInt no AREsp: 2336266/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 30/08/2024) Dessa forma, como o impetrante não formulou o pedido de gratuidade na petição inicial, eventual concessão posterior do benefício não o isentaria do pagamento das custas iniciais. Reitere-se: o deferimento do pedido de gratuidade somente opera efeitos ex nunc. Realizadas essas considerações, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Em observância ao princípio da cooperação, concedo ao impetrante novo prazo de 15 dias para recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator